Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708331-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUSTAVO ERLEY SANTOS MORAIS EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração em face da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado na Reclamação Criminal proposta por GUSTAVO ERLEY SANTOS MORAIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Autoria Militar do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707469-69.2023, que acolheu o parecer do Ministério Público de não oferecimento de acordo de não persecução penal e ratificou a recebimento da denúncia. Em suas razões (Id 69614923), sustenta o embargante que haveria contradição na decisão que indeferiu o pedido liminar, pois requereu expressamente no Juízo a quo que os autos fossem encaminhados ao órgão superior do Ministério Público, para reexame da propositura de ANPP. Requer o provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, por consequência, ser deferido o pedido liminar. Subsidiariamente, postula a reconsideração da decisão, tendo em vista que foi pleiteado no Juízo de origem a adoção da providência descrita no art. 28-A, § 14, do CPP. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos. Sustenta o embargante que haveria contradição na decisão que indeferiu o pedido liminar, pois afirmou que ele poderia ter adotado a providência determinada no § 14 do art. 28-A do CPP ao invés de propor a presente reclamação, quando de fato tal foi realizado, conforme Id 225246312. Realmente, apesar de não ter acostado referida petição com os documentos que acompanharam a inicial da Reclamação, de fato, consta nos autos originários referido petitório, por meio do qual o ora embargante requereu o encaminhamento dos autos ao órgão revisor do Ministério Público para verificar a possibilidade de propositura da ANPP (Id 225246312 dos autos de origem). Desse modo, corrijo o equívoco constante na decisão de Id 69585035 para excluir o parágrafo que menciona que o reclamante poderia ter adotado referida providência assim que teve ciência da ausência de propositura do acordo de não persecução penal. Como pontuei na decisão de Id 69585035, jurisprudência sólida se orienta no sentido de que não é direito subjetivo do réu a celebração do referido acordo, mas uma prerrogativa do Ministério Público. Apesar disso, tendo em vista a existência de pedido expresso do embargante para revisão sobre a possibilidade de celebração do acordo, com fulcro no art. 28-A, § 14, do CPP, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a admissibilidade do oferecimento do referido acordo, ainda que após o recebimento da denúncia (REsp n. 1.890.344/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024, em sede de recurso repetitivo; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.481.489/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025), DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para retificar a decisão de Id 69585035 e DEFERIR o pedido liminar para sobrestar o trâmite do processo n.o 0707469-69-2023, até a decisão final da presente reclamação. Comunique-se à autoridade reclamada. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR